Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NÃO TAXATIVIDADE.
1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência demanda o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
2. Considerando a natureza exemplificativa do rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a recusa de tratamento fundada na não integração de tratamento médico à tal lista, não infirma possibilidade jurídica do pedido de custeio.
3. Recurso de agravo conhecido e provido.